Tribunal: TJBA
Processo: 8027247-33.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027247-33.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE ITAPE

Advogado(s)
:
VLADIMIR SOARES SANTOS, CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA, ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR NACP NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PLANOS ANUAIS DE 2021 E 2022. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PLANO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APROPRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO E RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO
S
PREJUDICADO
S
. SEGURANÇA DENEGADA.

Reconhecida a decadência do direito de impetração
em relação aos pedidos
B.1; B.2 e B.3,
que abrangem atos proferidos há mais de 120 dias da data da impetração.

I
ndeferido o pedido B.4, referente
ao cancelamento
da ordem de sequestro do valor de R$ 1.422.443,12 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos) pelo sistema SISBAJUD,
porque proferida em consonância com
os artigos
103 e 104 do ADCT
e
19 e 20 da Resolução 303/2019 do CNJ.

Prejudicados os pedidos
B.5; B.6 e B.7,
em razão da não apreciação/indeferimento dos pedidos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8027247-33.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MUNICIPIO DE ITAPE
e como impetrado o
JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR NACP NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Salvador, .